Tribunal: STJ
Processo: 0730365-55.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769064 - DF(2024/0379962-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS -
DF022802
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
AGRAVADO
: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL/INDENIZATÓRIA.
PLANO PRIVADO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
DIFERENÇA DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES.
ISONOMIA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
TEMA 452/STF.

(
.
REEXAME
DE
MIGRAÇÃO/TRANSAÇÃO
TEMA
943/STJ)
CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS
E
DISSÍDIO
5/STJ
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1.
O Tribunal estadual concluiu que a pretensão é
de prestações vencidas, não anulatória, razão
revisional/indenizatória
pela qual configurada decadência. A requalificação para anulação
exigiria reexame do pedido e de cláusulas contratuais e regulamentos,
vedado pelas Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.

2. A instância ordinária afastou a aplicação doTema 943/STJ
consignando que o litígio não versa sobre
da reserva
correção/índices
matemática nem invalidação de saldamento, mas sobre pagamento
Documento eletrônico VDA54069574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 19b733d8-a19a-4a4d-8763-cd427b11e409

isonômico
de
prestações.
A
conclusão
diversa
pressupõe
reinterpretação do objeto da ação e dos efeitos da migração/novação,
o que demanda revolvimento fático-probatório (Súmulas
e
5/STJ
7/STJ
).
3. A distinção proposta para afastar o
depende da
Tema 452/STF
leitura do regulamento aplicável e da moldura fática, insuscetível de
revisão na via especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Dissídio jurisprudencial não conhecido em razão de ausência de
identidade fática e deficiência no cotejo analítico. Além disso, a
presença do óbice da
impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial por quaisquer alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 19b733d8-a19a-4a4d-8763-cd427b11e409

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769064 - DF (2024/0379962-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
AGRAVADO
: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL/INDENIZATÓRIA.
PLANO
PRIVADO
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR.
DIFERENÇA DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES.
ISONOMIA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
TEMA 452/STF.
MIGRAÇÃO/TRANSAÇÃO
(
.
REEXAME
DE
TEMA
943/STJ)
CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal estadual concluiu que a pretensão é revisional
/indenizatória de prestações vencidas, não anulatória, razão pela qual
configurada decadência. A requalificação para anulação exigiria
reexame do pedido e de cláusulas contratuais e regulamentos, vedado
pelas Súmulas 5/STJ e 7/STJ.

2. A instância ordinária afastou a aplicação doTema 943/STJ
consignando que o litígio não versa sobre correção/índices da reserva
Documento eletrônico VDA53782286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:47
Código de Controle do Documento: 6dbef9cd-9be7-43f4-adc3-72bfc5992347

matemática nem invalidação de saldamento, mas sobre pagamento
isonômico
de
prestações.
A
conclusão
diversa
pressupõe
reinterpretação do objeto da ação e dos efeitos da migração/novação, o
que demanda revolvimento fático-probatório (Súmulas 5/STJ e 7/STJ).
3. A distinção proposta para afastar o
depende da leitura
Tema 452/STF
do regulamento aplicável e da moldura fática, insuscetível de revisão na
via especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Dissídio jurisprudencial não conhecido em razão de ausência de
identidade fática e deficiência no cotejo analítico. Além disso, a
presença do óbice da
impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial por quaisquer alíneas do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (FUNCEF) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim
ementado:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CEF. DESNECESSIDADE. PREJUDICIAL
DE DECADÊNCIA. ART.178 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. PEDIDO
QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. MÉRITO. DISTINÇÃO
ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
OFENSA
CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU
DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL.
NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO.
NÃO
TEMA 943/STJ
APLICÁVEL À HIPÓTESE. MODULAÇÃO DO PERCENTUAL PARA
CADA ANO COMPLETO. ISONOMIA. JUROS DE MORA. TERMO A
QUO. DESDE A CITAÇÃO.
CC. RECURSO DO RÉU
ART. 405
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO
E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se em aferir ilegalidade inerente ao plano de
benefícios. Não sendo propriamente reflexo da relação trabalhista entre
patrocinador e patrocinado, não se configura a legitimidade passiva da
Documento eletrônico VDA53782286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:47
Código de Controle do Documento: 6dbef9cd-9be7-43f4-adc3-72bfc5992347

Caixa Econômica Federal.
2. Considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da
prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada. A
discussão em voga tangencia uma alegada injuridicidade da regra que
fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja,
não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua
revisão e conformação com a Constituição Federal, o que afasta o
invocado prazo decadencial do
do Código Civil. Precedentes.
art. 178
3. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria
complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à
alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da
fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente
decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.
Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, É inconstitucional, por
violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da
República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao
prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e
concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor
inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor
tempo de contribuição. Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos
percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria
complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a
caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia.
4. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento
do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do
beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade
previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a
garantia constitucional do acesso à justiça.
5. Se a pretensão autoral não objetiva a aplicação do índice de correção
monetária, tampouco a anulação de cláusula contratual que estabelece
concessão de vantagem, não se há falar em aplicação das teses
firmadas no julgamento do Tema n. 943 (
,
REsp n. 1.551.488/MS)
porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e
aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Improcede o argumento da entidade previdenciária de ausência de
fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou
para que se condene a beneficiária a promover a reserva matemática
das diferenças conquistadas na presente ação, tendo em vista que a
contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes,
não se podendo negar direito constitucional estabelecido em relação ao
tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria
da mulher.
7. Uma vez que a parte autora expressamente requereu somente os
valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a
prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal.
8. Diante da equiparação, as regras das mulheres devem ser alteradas
para as aplicáveis aos homens, tal como o percentual de acréscimo
previsto para cada ano novo completo de atividade, sob pena de se criar
Documento eletrônico VDA53782286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:47
Código de Controle do Documento: 6dbef9cd-9be7-43f4-adc3-72bfc5992347

um regramento híbrido apenas no que favorece à requerente.
9. Segundo o artigo 405, do Código Civil, assim como a Súmula 204 do
STJ: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
10. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso do réu não
provido. Recurso da autora provido. (e-STJ, fls. 1.626-1.828)

Os embargos de declaração da FUNCEF foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.708- 1.717).
Nas razões do agravo, FUNCEF apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares, sustentando revaloração de provas e afastamento da Súmula 7/STJ; (2)
necessidade de reconhecimento da decadência com base no
II, do CC, e
art. 178,
validade de transação/novação em migração de plano, com aplicação do Tema 943/STJ;
e
) existência de dissídio jurisprudencial e prequestionamento pelo
do
(3
art. 1.025
CPC (e-STJ, fls. 1.857-1.884)
Houve apresentação de contraminuta por MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA
TAKEDA (MARLENE) (e-STJ, fls. 1.891-1.903).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, FUNCEF sustentou
decadência por
art. 105
(1)
violação do
II, do CC, afirmando que a pretensão demanda anulação de
art. 178,
cláusula contratual e não mera revisão de prestações;
aplicação do
(2)
Tema 943/STJ
diante de transação/novação ocorrida na migração para o REB e posterior adesão ao
REG/REPLAN saldado, com renúncia às regras anteriores e indivisibilidade do negócio
jurídico;
e consequente inaplicabilidade do
ao caso
(3) distinguishing
Tema 452/STF
concreto, por se tratar de benefício regido por novo regulamento de plano;
existência
(4)
de dissídio jurisprudencial, com acórdãos paradigmas do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul e desta Corte Superior em casos análogos. (e-STJ, fls. 1.735-1.784).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 1.816-
1.841).

Documento eletrônico VDA53782286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:47
Código de Controle do Documento: 6dbef9cd-9be7-43f4-adc3-72bfc5992347

e

(1) (2) (3) Da natureza da pretensão e do regime jurídico aplicável

O Tribunal estadual, após ampla análise da causa de pedir e do pedido,
concluiu que MARLENE não deduziu pretensão anulatória, mas revisional/indenizatória,
limitada ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria dos últimos
cinco anos, afastando expressamente o prazo decadencial do
II, do CC. Tal
art. 178,
qualificação da pretensão, anulatória ou revisional, decorre da interpretação do pedido
inicial e da valoração de fatos e cláusulas do regulamento de benefícios, providências
inviáveis na via estreita do recurso especial, por esbarrar nos óbices das Súmulas 5 e 7
/STJ.
A revaloração que a FUNCEF pretende importar-se-ia em reconhecer que
houve verdadeira novação ou transação quando da migração, além de afirmar a
indivisibilidade do negócio jurídico, premissas todas de natureza eminentemente fática.
Para infirmá-las, seria necessário reexaminar as circunstâncias da adesão, o conteúdo
dos regulamentos, o alcance dos termos de migração e os efeitos jurídicos atribuídos
pelo TJDFT, o que é totalmente vedado nesta instância (Súmulas 5 e 7/STJ).
No que tange à alegada aplicação do
o acórdão recorrido foi
Tema 943/STJ,
categórico ao afirmar que a hipótese não envolve correção de reserva matemática nem
revisão de índice de atualização, mas sim o pagamento de prestações vencidas, e não
pagas de forma isonômica, razão pela qual expressamente afastou a tese firmada nesse
tema. Para chegar a conclusão contrária, como pretende a FUNCEF, seria necessário
reinterpretar o objeto da ação, o que novamente encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
Por fim, quanto ao
do
a FUNCEF sustenta que
distinguishing
Tema 452/STF,
o novo regulamento de benefícios afastaria a aplicação das razões de decidir fixadas
pela Suprema Corte. Contudo, a instância ordinária examinou detidamente essa
alegação e concluiu que a diferença de percentuais entre homens e mulheres, tal como
prevista nas regras aplicáveis ao caso concreto, configurava violação direta do princípio
da isonomia, incidindo integralmente o entendimento firmado em repercussão geral.
Reapreciar essa conclusão, que decorre de juízo fático e normativo sobre o regulamento
aplicável, encontra, igualmente, a barreira intransponível da Súmula 7/STJ.

(4) Dissidio jurisprudencial

Não se pode conhecer do dissídio. Primeiro, porque o alegado conflito
jurisprudencial repousa sobre premissas fáticas distintas das reconhecidas pelo acórdão
recorrido. Como se viu, toda a argumentação recursal parte da tese de que a demanda
seria de natureza anulatória, vinculada aos efeitos da migração e de suposta novação
Documento eletrônico VDA53782286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:47
Código de Controle do Documento: 6dbef9cd-9be7-43f4-adc3-72bfc5992347

contratual, premissas estas expressamente afastadas pelo Tribunal estadual. Sem
identidade fática, não há como se reconhecer divergência, conforme exige o
§
art. 1.029,
1o, do CPC.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
REGRA
SOBRE
PENHORA
DE
RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

.
FUNDAMENTO
NÃO
PREJUDICADO.
SÚMULA
No
7/STJ
IMPUGNADO.
[...] 4 .
SÚMULA No 283/STF.
A jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por quaisquer das
Súmula no 7/STJ
[...] 6 . Agravo interno não
alíneas do permissivo constitucional.
provido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 2.046.697/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA
19/8/2024,
TURMA, DJe

22/08/2024 – sem destaque no original)

Segundo, porque o cotejo analítico apresentado não atende aos requisitos do
§§ 1o e 2o, do RISTJ. A FUNCEF limita-se a transcrever passagens genéricas
art. 255,
dos paradigmas, sem demonstrar, de forma específica e comparativa, a similitude entre
as situações fáticas e o dissenso na interpretação do mesmo dispositivo de lei federal. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que tal deficiência impede o
conhecimento do recurso pela alínea (
por analogia).
c Súmula 284/STF
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:47
Código de Controle do Documento: 6dbef9cd-9be7-43f4-adc3-72bfc5992347

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.769.064 / DF
Número Registro: 2024/0379962-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07303655520228070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DINO ARAUJO DE ANDRADE - DF020182
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS - DF022802
AGRAVADO
: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54008023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 7d80f6e5-2ded-4b67-a677-27e93a1a85ce

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 7d80f6e5-2ded-4b67-a677-27e93a1a85ce